Tribunal: STF
Processo: Rcl 39275
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento nº 8008139-23.2019.8.05.0000, teria afrontado o decidido por esta Corte em ADI e na SV 43.
    Narra-se que, na origem, foi interposta Ação Ordinária de Complementação de Aposentadoria em que foi concedida a tutela de urgência para determinar que o Município de Ilhéus, ora reclamante, implementasse a complementação dos proventos à servidora cujos proventos de aposentadoria são inferiores à remuneração que percebia quando estava na ativa.
    Irresignado com o deferimento liminar, houve interposição de Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça da Bahia, o qual manteve a decisão recorrida por considerar que a Lei Municipal nº 1.078/1970 - que regulamenta o serviço público municipal - não fez distinção entre servidores públicos celetistas e estatutários. 
    Defende que a servidora não se sujeitou a concurso público, motivo pelo qual não poderia se valer das regras do Estatuto dos Funcionários Público do Município de Ilhéus. 
    Aduz-se que, em assim proceder, o TJBA afrontou a Súmula Vinculante 43.
    Dessa forma, requer liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do pagamento de complementação dos proventos de aposentadoria até final decisão da presente ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 
    Na espécie, depreende-se que o fundamento do acórdão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento se ateve a inexistência de distinção entre o servidor celetista e o estatutário com base na Lei Municipal nº 1.018/1970 do Município de Ilhéus. Confira-se (eDOC 2, pp. 124 e 125): 
    “Nesse diapasão, preconizava os arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, in verbis:
    ‘Art. 88- O município não possui regime próprio de previdência social e assegurará aos seus funcionários e demais servidores e seus dependentes, a aposentadoria e as demais prestações previstas na Lei Orgânica da Previdência Social, de acordo com o seu Regulamento por intermédio do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
    Art. 89-O Município complementará as obrigações que lhe são impostas, quanto ao regime previdenciário assegurado aos seus funcionários, pela Constituição Federal, no caso em que não sejam satisfeitas, no todo ou em parte, pela Lei Orgânica da Previdência Social.’
    Dessarte, inelutável a obrigação do Município, pois devida a complementação ao servidor que tenha se aposentado pelo Regime Geral de Previdência, cujo benefício previdenciário seja inferior aos vencimentos recebidos quando em exercício. (grifos)”
    A Súmula Vinculante nº 43, no entanto, citada como paradigma desta ação, foi publicada com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 
    Nessa oportunidade, conforme demonstrado, nada foi decidido acerca da aplicação da legislação municipal a servidor celetista ou estatutário do Município ora reclamante, mas tão somente necessidade de se reforçar o primado de que o provimento de cargos públicos somente pode ocorrer por meio de concurso público de provas e provas e títulos.
    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente